Tribunal: STF
Processo: HC 257866
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SÚMULA N. 695/STF. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.6.2025, por Gabriel Bellotti Carvalho, em benefício de P H B, contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não se conheceu de agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu de pedido de revisão criminal (RvCr n. 6.114/SP), por ausência dos requisitos legais. 



O caso



    2. Tem-se nos autos que o paciente, auxiliar de papiloscopia no DEIC/SP, com terceiros não identificados, exigiram dinheiro, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) das vítimas, que teriam tido sua liberdade cerceada e ameaçadas por armas para que não fossem presas por tráfico de drogas.



    3. Em primeira instância, o paciente foi condenado por extorsão 
(§§ 2º e 3º do art. 158 do Código Penal) à pena de nove anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, ao pagamento de quinze dias-multa e à perda do cargo público (inc. I do art. 92 do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para condenar os réus por concussão (art. 316 do Código Penal) à pena de quatro anos de reclusão e pagamento de quinze dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, incluído o regime inicial fechado.



    O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido na origem, sendo desprovido o agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, com o superveniente trânsito em julgado da condenação.



    Ainda segundo a inicial desta impetração, “a pena foi cumprida em sua integralidade, conforme certidão de objeto e pé que segue anexa. Outrossim, transitada em julgada a Ação Penal, o Paciente cumpriu a pena prevista, se iniciando aos 20.01.2021 e diante do indulto natalino de 2023, a pena se encontra extinta desde fevereiro de 2024” (fl. 6, doc. 1). 



     



    4. Alegando suposto vício no reconhecimento fotográfico do paciente, a defesa ajuizou revisão criminal no Superior Tribunal de Justiça (RvCr n. 6.114/SP), não conhecida, em 19.3.2024, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, por vícios formais (doc. 15). A decisão foi mantida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de justiça, que, em 26.4.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa (doc. 14).



    5. Esse o julgado objeto da presente impetração na qual a defesa insiste na apontada ilegalidade na condenação por suposto vício no reconhecimento fotográfico do paciente.



    Afirma que “o presente writ não visa em seu pedido principal a absolvição do Paciente, mas sim, que seja afastado o trânsito em julgado da condenação, anulado os atos proferidos, para fins de que o MM. Juízo da causa, sem o reconhecimento fotográfico ilegal, analise o recebimento da r. denúncia”.



    Reconhece tratar-se “de medida única e exclusivamente de justiça, tendo em vista que o Paciente já cumpriu a pena imposta, conforme segue anexo, o que se busca aqui é a demonstração da ilegalidade da condenação. Conforme exposto, após a matéria ser vinculada na mídia, a Corregedoria da Polícia Civil realizou uma verdadeira caçada aos Policiais Civis, apenas visando um resultado, seja ele justo ou injusto. Excelência, é uma medida para fins de resguardar a honra do Paciente, diante de uma condenação com base em provas ilegais”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “À vista do exposto, diante das relevantes razões de fato e de direito, o impetra-se o presente Habeas Corpus, para fins de seu conhecimento, anulando o reconhecimento fotográfico que não seguiu os termos do Art. 226 do CPP e não ratificado em juízo, para fins de: a) Concessão da ordem para fins anulação do processo de origem nos autos nº 0010858-23.2012.8.26.0050 que tramitou perante ao MM. Juízo da 25ª Vara Criminal da Comarca da Capital/SP, desde o recebimento da r. denúncia. b) Concessão da ordem de ofício para fins de absolver o Paciente do crime previsto no Art. 316, caput, do CPP, conforme os termos do Art. 316, inc. VII, do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente incabível, sendo contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Depois de mais de um ano da extinção da punibilidade do paciente pelo cumprimento integral da pena imposta e depois de transitado em julgado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual confirmado o não conhecimento da revisão criminal, a defesa busca, nesta impetração, a revisão da condenação que lhe foi imposta.



     



    7. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, especialmente quando a ação revisional já foi ajuizada e não conhecida. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Na espécie, mais do que mera pretensão de incabível revisão da condenação em habeas corpus, a defesa reconhece que a pena imposta ao paciente já foi integralmente cumprida, estando extinta sua punibilidade “desde fevereiro de 2024” (fl. 6, doc. 1).



    9. Tem-se, portanto, que, quando do ajuizamento deste habeas corpus, já eram conhecidos pela defesa o cumprimento integral da reprimenda imposta na ação penal objeto desta impetração e, consequentemente, a inexistência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente. 



    10. Não há necessidade de maior indagação para concluir-se pela absoluta impossibilidade jurídica de seguimento regular da presente ação constitucional nesta ou em qualquer instância judicial, considerada a ausência das hipóteses legais e constitucionais de cabimento para a ação de habeas corpus (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição e art. 647 do Código de Processo Penal). 



    Dirley da Cunha Júnior ensina que o habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar “qualquer direito”, pois é “ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder” (JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).



    11. Consolidando a tese de restringir-se a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, este Supremo Tribunal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”).



    12. Na espécie vertente, há discussão de questão não relacionada, nem mesmo reflexamente, à liberdade de locomoção, inexistindo ato praticado do qual seja possível deduzir coação ilegal passível de ser sanada nesta impetração. Aplica-se, na espécie, orientação no sentido da impropriedade de habeas corpus para a salvaguarda de direitos estranhos à liberdade de ir e vir, que não poderiam ser por ele cuidados. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO APARATO ESTATAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS DE QUE O PACIENTE ESTÁ SOFRENDO PERSEGUIÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A liberdade de locomoção é o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, que tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não cabe Habeas Corpus nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. 3. In casu, o paciente não logrou demonstrar qualquer ato concreto de ameaça ou restrição ilegal de sua liberdade, não servindo a tanto afirmações genéricas no sentido de que está sendo perseguido pelo aparato estatal. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 122.389-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.4.2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual do tribunal do júri. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Não cabimento da impetração. Constrangimento ilegal inexistente. Regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não se admite habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física (HC nº 113.592/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/2/14) 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 189.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DOS PRESSUPOSTOS 
DE CABIMENTO. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO 
DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II – Crimes de estupro em continuidade delitiva. Matéria não apreciada pelas instâncias judiciais percorridas. Exame da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade, sob pena de incorrer em dupla supressão de instância. III – Ordem de habeas corpus não conhecida” (HC n. 116.717, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.9.2013)



    . 



    13. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



     



    Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora